Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743286-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHÃES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Ângelo Canducci Passareli (fls. 83/86). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2023 17:11:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora